Tribunal: CARF
Processo: 12571.000389/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.000389/2010-88
ACÓRDÃO
3202-002.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GREENKETT BRASIL MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO.
INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. LEI 10.276/2001.
RESSARCIMENTO RELATIVO AO PIS/COFINS. POSSIBILIDADE
Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos
Industrializados
(IPI),
como
ressarcimento
relativo
às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social
(COFINS).
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO. LEI
10.276/2001. PALETES, LENHA, CAVACO E COMBUSTÍVEIS. POSSIBILIDADE
Nos termos do inciso I do § 1o do art. 1o da Lei no 10.276, de 2001, a
inclusão dos custos com a aquisição de combustível na base de cálculo do
crédito presumido de IPI sob a sistemática do regime alternativo só é
possível quando esse combustível tenha sido efetivamente utilizado
(consumido) no processo produtivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito do contribuinte à apuração de crédito
presumido do IPI sobre dispêndios com energia elétrica, "resíduos de madeira – serragem”,
produtos químicos para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo lubrificante para empilhadeiras e
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000389/2010-88
2
carregadeiras. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rafael Luiz Bueno
da Cunha, que negavam provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Despacho Decisório que
denegou as seguintes PerDcomps:

Após análise do direito creditório pleiteado, a Autoridade Fiscal verificou que foram
informados os seguintes créditos de IPI:
- Crédito presumido do IPI – 2o trimestre de 2008, apurado através do regime
alternativo, em conformidade com a Lei no 10.276/01; e
- Crédito básico de IPI, apurado no 2o trimestre de 2008.
Da análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento, dos Demonstrativos de
Crédito presumido e do livro RAIPI, constatou-se que foram atendidas as obrigações acessórias
estabelecidas na IN no 420/2004.
Da apuração do crédito presumido do IPI, a Autoridade Fiscal glosou os valores de
aquisição de “pallets”; lenha, bagaço, "resíduos de madeira - serragem" e "produtos químicos para
caldeira"; de gás e óleo lubrificante para empilhadeiras e carregadeiras; e de parte das despesas
com energia elétrica.
Sendo assim, reconheceu-se os seguintes valores (e-fls. 219):
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000389/2010-88
3

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 9a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Recife/PE,
formalizada pelo acórdão 11-66.067, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO.
A base de cálculo do crédito presumido será o somatório da aquisição de
insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos intermediários e
a materiais de embalagem, adquiridos no mercado interno e utilizados no
processo produtivo, dentre os quais não se incluem gastos com materiais
utilizados para geração de energia, isto é, como força motriz na
movimentação de máquinas e equipamentos (combustíveis, óleo pesado,
óleo diesel, querosene, gás e palha melosa) bem como não incluem os
gastos com materiais utilizados na manutenção de instalações, máquinas e
equipamentos.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE LENHA, CAVACO,
ENERGIA E COMBUSTÍVEL.
Os gastos com materiais utilizados para geração de energia, isto é, como
força motriz na movimentação de máquinas e equipamentos (óleo
combustível, lenha, cavaco e energia) não podem ser computados na base
de cálculo do crédito presumido, sob a forma de insumos utilizados no
processo produtivo, uma vez que não revestem a condição de matéria-
prima ou produto intermediário que, embora não se integrando ao novo
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000389/2010-88
4
produto, forem consumidos no processo de industrialização, nos termos da
legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, pugnando
pela homologação integral do crédito.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Das Glosas
Primeiro, registra-se que a atividade exportadora da Recorrente foi constatada pela
fiscalização, não havendo controvérsia nos autos a respeito (e-fls. 219).
A controvérsia nos autos diz respeito à glosa dos valores de aquisição de paletes,
lenha, dispêndios com energia elétrica "resíduos de madeira – serragem”, produtos químicos para
caldeira; gás e óleo lubrificante para empilhadeiras e carregadeiras.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, não foram apresentadas razões de
discordância no tocante às glosas com aquisições de “paletes”. Todavia, somente, em sede de
Recurso Voluntário, a Recorrente insurge-se contra tais glosas, por tratar-se de inovação recursal,
aplico a preclusão consumativa, e, por consequência, não conheço do pedido.

1.2- DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NA LEI 10.276/2001- (Regime Alternativo)
O crédito presumido do IPI foi instituído pela Medida Provisória no 948, de 1995,
convertida na Lei no 9.363, de 1996, visando promover a desoneração fiscal das contribuições do
PIS e da COFINS incidentes sobre as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000389/2010-88
5
material de embalagem no mercado interno, para utilização no processo produtivo do produtor-
exportador como medida de estímulo às exportações.
Da legislação do IPI se extrai que o direito ao crédito de IPI se dá em relação às
matérias-primas e produtos intermediários que passam a compor o produto final, garantindo-se,
também, ao industrial, o direito de se creditar do imposto relativo a insumos que, sem compor a
mercadoria final, sejam consumidos durante o processo produtivo e não se classifiquem
contabilmente no ativo permanente.
Entenda-se que a expressão “consumidos” durante o processo produtivo diz
respeito à existência de contato físico, de uma ação diretamente exercida pelo insumo sobre o
produto em fabricação ou deste sobre aquele, tais como, o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que
assevera:
“10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve
entender como produtos ‘que embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos, no processo de industrialização’, para efeito de
reconhecimento ou não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias primas e os
produtos intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar
semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários ‘stricto
sensu’, semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este
diretamente sofrida.
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as
restrições
‘imediata
e
integralmente’,
constantes
do
dispositivo
correspondente do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser
entendida em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o
desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas,
desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo”.(Grifou-se)

Entretanto, o benefício fiscal autorizado pela Lei no 9.363, de 1996, foi instituído
com a finalidade de ressarcimento, às empresas produtoras e exportadoras, das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME), para utilização no
processo produtivo, como estabelece o art. 1o e seu parágrafo único, a seguir reproduzidos:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000389/2010-88
6
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares
nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30
de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de
venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior.”

A Lei n. 10.276/2001 constitui um regime alternativo à Lei n. 9.363/1996 para fins
de apuração do crédito presumido de IPI, ao assim prever:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias
nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento
relativo às contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em
regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos
seguintes custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no
caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a
produtos intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de
energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados
no processo produtivo;

Nos termos da Lei 10.276/2001, a base de cálculo do crédito presumido de IPI
compõe as aquisições de insumos, fazendo jus a empresa exportadora não, somente, ao crédito
das aquisições de matérias-primas, a produtos intermediários e materiais de embalagem, mas
também com os dispêndios de energia elétrica, "resíduos de madeira – serragem”, produtos
químicos para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo lubrificante para empilhadeiras e
carregadeiras utilizados no processo produtivo para se ressarcir do valor das contribuições para o
PIS/Pasep e a Cofins “incidentes sobre as respectivas aquisições”.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000389/2010-88
7
Exatamente neste ponto, entendeu a autoridade fiscal, ratificada pelo julgador do
piso, ser cabível a aplicação mais restritiva da Lei n. 9.363/1996, a qual concede o crédito
presumido de IPI, tão somente, das aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem.
Insurge-se a Recorrente, exatamente, neste ponto, alegando que houve a
desconsideração dos efeitos da Lei 10.276/2001, na qual o combustível utilizado no seu processo
produtivo é considerado insumo apto a gerar direito ao crédito, bem como, as aquisições de
resíduos de madeira “serragem”, produtos químicos utilizados nas caldeiras, óleo lubrificante e
gás utilizados nas empilhadeiras e carregadeiras, entende a Recorrente haver previsão legal
expressa para fins de apuração do crédito presumido de IPI.
Com devida vênia ao bom trabalho da fiscalização, entendo assim razão a
Recorrente.
De fato, o regime alternativo da Lei no 10.276, de 2001, ampliou, em relação ao
previsto na Lei no 9.363, de 1996, a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido do IPI
para permitir o cômputo, em sua base de cálculo, dos custos com a aquisição de energia elétrica e
combustível, isso só é possível quando essa energia elétrica e esse combustível forem
efetivamente utilizados (consumidos) no processo produtivo.
No meu entender, é essa a interpretação que se pode extrair do inciso I do § 1o do
art. 1o da Lei no 10.276, de 2001. É esse, também, o entendimento a que se chegou o Acórdão
deste Conselho, cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO.
AQUISIÇÕES DE INSUMOS. COMBUSTÍVEL.
É imprescindível para inclusão na base de cálculo do crédito presumido de
IPI sob a sistemática do regime alternativo a demonstração de que o
combustível adquirido foi utilizado no processo industrial da empresa, sob
pena de violação ao artigo 1o, §1o, I da Lei no 10.276/2001. (Acórdão 3101-
01.189, de 18/07/2012 – Processo no 10940.900228/2010-15 – Relator:
LUIZ ROBERTO DOMINGO)

No caso aqui analisado, no meu entender, não há dúvidas que a lenha, "resíduos de
madeira – serragem”, produtos químicos para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo lubrificante
para empilhadeiras e carregadeiras sobre os quais a recorrente pleiteia o crédito presumido do IPI
foram utilizados no processo produtivo.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.000389/2010-88
8
Em outros termos, as aquisições de lenha, bagaço, "resíduos de madeira –
serragem”, produtos químicos para caldeira"; e de gás (combustível) e óleo lubrificante para
empilhadeiras e carregadeiras tratam-se de insumos empregados no processo industrial da
Recorrente, sendo este, um requisito necessário e indispensável para o aproveitamento do crédito
presumido do IPI.
Pelas razões apresentadas, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito do contribuinte à apuração de crédito presumido do IPI sobre dispêndios
parte da energia elétrica, "resíduos de madeira – serragem”, produtos químicos para caldeira"; e
de gás (combustível) e óleo lubrificante para empilhadeiras e carregadeiras para fins de
ressarcimento do valor das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 320
DF CARF MF
Original